Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que anulou procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e leilão de imóvel, por ausência de intimação válida do espólio após o falecimento do fiduciante. Pretensão recursal de reconhecimento da validade do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ciência do falecimento do fiduciante impõe ao credor fiduciário a obrigação de intimar pessoalmente o espólio ou inventariante para purgar a mora; e (ii) estabelecer se a ausência dessa intimação invalida a consolidação da propriedade e os atos subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.514/97 exige intimação pessoal do fiduciante ou seu representante legal para purgar a mora, admitindo intimação por edital apenas quando o paradeiro for ignorado (§§ 1o, 3o e 4o do art. 26).
4. Comprovado o falecimento do fiduciante e a ciência do credor sobre a existência de inventário, as notificações dirigidas ao falecido e por edital são inválidas.
5. A inércia do espólio não convalida a irregularidade do procedimento, pois a exigência legal é objetiva e não pode ser suprida por ciência informal.
6. Mantida a sentença que anulou o procedimento, majorando-se os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A intimação para purgação da mora, em caso de falecimento do fiduciante, deve ser feita ao espólio, na pessoa do inventariante."
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, arts. 26 e 27; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1447687/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21/08/2014, DJe 08/09/2014.